Tribunal: TJDFT
Processo: 0728123-21.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISOS III E VI, DA LEI No 11.343/2006. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO. PROVA ORAL JUDICIALIZADA RESTRITA A DEPOIMENTOS POLICIAIS. DECLARAÇÕES DO USUÁRIO LIMITADAS À FASE POLICIAL E NEGANDO COMPRA COM O RÉU. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS CIVIS E DE CORROBORAÇÃO POR MÍDIAS OU DADOS TELEFÔNICOS. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À MERCANCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação do Ministério Público em face da respeitável sentença que absolveu o réu da imputação do artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos III e VI, da Lei no 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II – Questão em análise:
2. A questão em análise consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar, sem dúvida razoável, a prática do crime de tráfico de drogas e a autoria delitiva.
III – Razões de decidir:
3. A condenação criminal exige prova segura e coesa quanto à materialidade e à autoria, não bastando presunções quando o acervo judicializado não oferece suporte firme à conclusão condenatória. 4. Embora os depoimentos policiais ostentem especial relevância probatória, sua aptidão para embasar decreto condenatório pressupõe consonância com outros elementos de convicção. No caso, contudo, a prova judicializada limitou-se aos relatos dos agentes, enquanto as declarações do usuário permaneceram restritas à fase policial, sem apontamentos conclusivos quanto à autoria e sem confirmação em Juízo, inexistindo, ademais, testemunhas civis, registros de mídia ou dados telefônicos aptos a corroborar a narrativa de mercancia.
5. Persistindo dúvida razoável quanto à destinação mercantil do entorpecente e à efetiva dinâmica de venda, impõe-se a manutenção do édito absolutório, por insuficiência de prova para condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio in dubio pro reo.
IV – Dispositivo:
6. Recurso desprovido.